Tribunal: TJMT
Processo: 0030662-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030662-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO BORGES DE SOUSA - CPF: 204.514.231-00 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ANDRADE CAMINHOES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 08.256.163/0001-41 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO – CAMINHÃO – PROBLEMA NO CÂMBIO – EXISTÊNCIA DE DEFEITO APÓS A AQUISIÇÃO – RECONHECIMENTO PELA PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA, POR SI SÓ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO PELO AUTOR – NOTAS FISCAIS RELACIONADAS AO REPARO EMITIDAS EM NOME DE TERCEIRO – INDÍCIOS DE QUE O CONSERTO FOI REALIZADO ÀS EXPENSAS DA PARTE RÉ – DEMAIS DOCUMENTOS SEM RELAÇÃO COM O DEFEITO ALEGADO – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a prova técnica aponte que o veículo apresentou defeito no câmbio poucos dias após a aquisição, evidenciando a existência de vício oculto, não há falar em dever de indenizar quando não demonstrado que o autor suportou os custos dos reparos correlatos ao defeito.

Constatado pelo laudo pericial que as notas fiscais relativas ao conserto do câmbio foram emitidas em nome de terceiro vinculado à requerida, bem como que os demais documentos apresentados referem-se a sistemas mecânicos diversos, resta ausente a comprovação do prejuízo material indenizável.

Mantém-se, assim, a sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0030662-16.2015.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO BORGES DE SOUSA

APELADO:

ANDRADE CAMINHÕES TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO BORGES DE SOUSA
, contra a sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação de reparação de danos, ajuizada em face de
ANDRADE CAMINHÕES TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA – ME
, que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante aponta, em síntese, a reforma da sentença, ao argumento de que restou comprovada a existência de vício oculto no veículo, inclusive reconhecido pela prova pericial, a qual teria demonstrado que os defeitos surgiram poucos dias após a aquisição, evidenciando que já existiam à época da compra.

Aduz, ainda, que os documentos juntados aos autos comprovam a realização dos reparos relacionados ao câmbio, sendo indevida a conclusão de que não teria arcado com tais despesas.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para condenar a parte ré ao ressarcimento dos danos materiais suportados (Id. 339806476).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que não restou demonstrado o alegado prejuízo suportado pelo autor, uma vez que os reparos teriam sido realizados por seu sócio, sem qualquer dispêndio por parte do apelante.

Defende, ainda, a ausência de comprovação do nexo entre os documentos apresentados e os defeitos alegados, além de reiterar a inexistência de responsabilidade indenizatória (Id. 339806480).

Preparo recolhido no Id. 340650367.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão de ressarcimento dos valores que o apelante afirma ter despendido com o conserto do câmbio do veículo adquirido da parte apelada, sob a alegação de vício oculto.

Embora a sentença tenha reconhecido, a partir da prova técnica, que o caminhão passou a apresentar defeitos apenas 4 (quatro) dias após a aquisição, circunstância apta a, aparentemente, evidenciar a preexistência do problema e, em tese, a caracterização de vício oculto, o ponto central do julgamento não reside propriamente na existência inicial do defeito, mas, sim, na
ausência de prova de que o autor tenha suportado os gastos cujo ressarcimento postula.

Com efeito, a sentença foi precisa ao consignar que, após a anulação do primeiro julgamento, foi determinada a realização de prova pericial justamente para apurar se as peças constantes das notas fiscais juntadas pelo autor guardavam relação com o conserto do veículo e para esclarecer os pontos controvertidos da demanda.

O laudo técnico, elaborado por Engenheiro Mecânico, em perícia indireta baseada na análise de documentos, notas fiscais e ordens de serviço, concluiu que
“apenas os documentos de fls. 82, 79 e 83, correspondentes aos Ids 52046834 e 52046830, guardavam relação com os problemas reclamados na inicial, especificamente quanto à caixa de câmbio”
(sic – 339806455).

Todavia,
o mesmo conjunto probatório evidenciou que tais documentos relevantes para o reparo do câmbio não foram emitidos em nome do autor, mas em nome de
Antônio Luiz de Andrade
.

A sentença, valendo-se exatamente da conclusão pericial, destacou que as notas fiscais referentes aos reparos correlatos ao defeito narrado na inicial estavam em nome de terceiro vinculado à requerida, o que corrobora a versão defensiva de que os reparos foram providenciados e custeados pela própria parte ré, por intermédio de seu sócio
. Por isso, embora reconhecida a correspondência técnica entre determinados serviços e o defeito do câmbio, não se comprovou o fato constitutivo do direito indenizatório, qual seja, o efetivo desembolso do autor com tais reparos.

Além disso, o laudo foi igualmente claro ao afastar a pertinência dos demais documentos apresentados pelo apelante. O perito consignou que os documentos com data anterior a 18 de dezembro de 2007, bem como outros emitidos posteriormente, não guardam relação com a reclamação inicial atinente à caixa de câmbio, por tratarem de componentes e sistemas diversos, como alimentação, válvula, bico injetor, alternador, suspensão, amortecedores e, depois, peças e serviços ligados ao motor.

Também registrou que, após os reparos executados em dezembro de 2007, o veículo não apresentou mais problemas referentes à caixa de câmbio, sobrevindo, no período de fevereiro e março de 2008, intervenções ligadas a outros componentes mecânicos. Isso demonstra que não procede a tentativa recursal de imputar à apelada todos os gastos mecânicos subsequentes lançados nos autos, pois a perícia delimitou, com objetividade, quais documentos se relacionavam ao vício inicialmente alegado e quais se referiam a defeitos distintos.

Nessa linha, a improcedência decorre de fundamento simples e suficiente:
ainda que se admita a existência de vício oculto originário no câmbio, a prova técnica e documental não confirma que o autor arcou com os custos dos reparos pertinentes a esse defeito
.

Ao contrário, os elementos examinados apontam que o conserto correlato ao câmbio foi realizado às expensas de
Antônio Luiz de Andrade
, circunstância acolhida pela sentença com base em dado objetivo extraído do laudo. E,
quanto às demais notas e ordens de serviço apresentadas pelo apelante, a perícia afastou a vinculação com a causa de pedir, por se referirem a outros sistemas do caminhão. Ausente, portanto, a comprovação do desembolso indenizável, inviável o acolhimento do pedido de ressarcimento
.

Some-se a isso que o próprio autor informou nos autos que o veículo já não lhe pertencia mais, por ter sido vendido, circunstância que a sentença corretamente valorou como indicativa de que os reparos efetuados foram suficientes para restabelecer o uso regular do bem.

Ainda, foi declarada a preclusão da prova testemunhal em razão da ausência injustificada da parte autora e de seu patrono à audiência de instrução, o que impediu a produção de outros elementos que pudessem infirmar a conclusão técnica e corroborar a alegação de pagamento direto pelo demandante. Esse cenário reforça a higidez da conclusão sentencial, pois o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente, pois examinou adequadamente a prova produzida e solucionou a controvérsia em consonância com o laudo pericial, que, embora reconheça a existência inicial do defeito no câmbio, não dá suporte à tese de que o apelante suportou os gastos cujo reembolso pretende. Sem prova do efetivo prejuízo material indenizável, não há base para reforma do
decisum.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELANTE NA CARTA PRECATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELANTE ACERCA DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA APRESENTAR RAZÕES FINAIS – REJEIÇÃO –
DEFEITO DO PRODUTO (RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA) – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DE TERCEIRO – RESSARCIMENTO INDEVIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Era ônus do patrono da apelante a realização do cadastro no sistema Projudi, não havendo se falar em nulidade por ausência de intimação da parte. 2 . Na legislação processual impera o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade processual sem prejuízo). Apesar de alegar ausência de intimação acerca da digitalização dos autos, a apelante não comprovou quais foram os prejuízos decorrentes da ausência de sua intimação que justificariam sua nulidade. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de prejuízo. 4. É evidente a existência do dano material no caso em tela, uma vez que o produto adquirido com defeito ocasionou prejuízo ao apelado.
5. Verificado que uma das notas fiscais fora emitida em nome de terceiro estranho à lide, não há falar em reparação dos danos materiais, uma vez que tal documento não comprova que, de fato, tenha o autor arcado com o prejuízo.
6. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00094391520128110040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS
– RECURSO DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão recorrida com outros argumentos suficientes para levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Se a peça recursal atacou os fundamentos da decisão, o recurso deve ser conhecido.
Verificado que a nota fiscal do alegado prejuízo fora emitida em nome de terceiro estranho à lide, não há falar em reparação dos danos materiais, uma vez que tal documento não comprova que, de fato, tenha a demandante arcado com os prejuízos.
”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0827858-33.2018.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 13/03/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026